Tribunal: TJSP
Processo: 1002735-53.2022.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DA SEGURADORA AUTORA – Caracterizada a culpa na conduta da parte ré na condução do veículo automotor – Colisão traseira – Presunção de culpa do motorista que abalroou por trás não elidida pelos elementos de prova dos autos – Controvérsia que se limita à extensão dos danos –

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DA SEGURADORA AUTORA – Caracterizada a culpa na conduta da parte ré na condução do veículo automotor – Colisão traseira – Presunção de culpa do motorista que abalroou por trás não elidida pelos elementos de prova dos autos – Controvérsia que se limita à extensão dos danos – Seguradora insiste na tese de que houve perda total do bem móvel – Cabimento – Elementos de prova que demonstram de forma satisfatória a perda total do bem móvel em comento, o qual fora, inclusive, vendido como salvado, conforme nota fiscal colacionada aos autos – Existência de danos estruturais no veículo automotor – Desnecessidade de produção de prova pericial, posto que os documentos juntados com a inicial são suficientes para embasar o pedido – Comprovada a culpa do motorista da ré, de rigor a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de julgar procedente o pleito inicial, acolhida a denunciação da lide para reconhecer a cobertura até os limites do contrato – Recurso provido.